Tribunal: STF
Processo: HC 220406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 



    2. Agravo regimental desprovido.